Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“Pela decisão objeto do ID 24981002 indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, ora recorrentes, ocasião em que facultei o pagamento do preparo recursal no prazo de 48h.
Na petição objeto do ID 25660695 os recorrentes requerem a juntada do comprovante do pagamento do preparo recursal, conforme guia e recibo no valor de R$ 18,08 (IIDD 25660707 e 25661011).
DECIDO.
É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
O recurso interposto pelos autores, apesar de tempestivo, veio desacompanhado do comprovante do pagamento do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Indeferido o pedido e intimados para realizarem o pagamento do preparo o recursal, os autores deixaram de juntar a guia de custas processuais, bem como do respectivo pagamento.
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se.”
2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento das custas processuais deveria ser realizado ao final do processo e que incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios porque inexistente contrarrazões.
3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque o preparo recursal foi realizado de forma incompleta, na medida em que se deixou de pagar as custas processuais.
4. Quanto ao segundo ponto, verifico que ambas as requeridas apresentarem contrarrazões ao recurso (IDD 24874347 e 24874350), de modo que os recorrentes devem arcar com os ônus da sucumbência.
5. Como o preparo não foi recolhido em sua totalidade, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.